Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727188-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRINT MASTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, KARLLANY ROBERTA DA SILVA, RONALDO JOAO JOSE DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora